Tribunal: TJSP
Processo: 1128645-90.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LICENÇA DE MULTIPLICAÇÃO DE CULTIVARES. EXCESSO DE COBRANÇA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Sentença de procedência do pedido. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. A decisão combatida, apesar de concisa, está suficientemente fundamentada, enfrentando adequadamente o cerne

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LICENÇA DE MULTIPLICAÇÃO DE CULTIVARES. EXCESSO DE COBRANÇA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Sentença de procedência do pedido. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. A decisão combatida, apesar de concisa, está suficientemente fundamentada, enfrentando adequadamente o cerne da controvérsia, de modo a não se evidenciar ofensa, a toda evidência, ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC. Insurgência da ré ao argumento de que a correção monetária e juros de mora devem incidir até a data do pedido de recuperação judicial e a execução do débito deve submeter-se ao juízo da recuperação. Crédito cujo fato gerador é anterior ao deferimento do pedido de recuperação. Inteligência da Lei no 11.101/2005 e precedente vinculante do C. STJ. Juros de mora e correção monetária que incidem até a data do pedido de recuperação judicial. Excesso de cobrança reconhecido. Atos executivos de competência do juízo universal. Sujeição à Lei n. 11.101/05. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida, mercê do disposto no art. 86, parágrafo único do CPC.

Recurso parcialmente provido.